Tribunal: TJDFT
Processo: 0716012-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0716012-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RAFAEL RIBEIRO COSTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em desfavor de RAFAEL RIBEIRO COSTA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 150985228, proferida nos autos de no 0711121-43.2022.8.07.0001 pelo Juízo da 09a Vara Cível de Brasília, Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,3 de maio de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator